Tribunal: TJMT
Processo: 1018516-05.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018516-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANYELLE FERNANDA MARQUES SILVA - CPF: 737.212.981-87 (VÍTIMA), GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE PERSEGUIÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista a conduta
reiterada consistente em perturbar e perseguir
a ex-companheira, inclusive com ameaça de morte, conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, de modo que resta claro que medidas cautelares diversas da prisão e protetivas de não aproximação ou contato são insuficientes para frear suas ações, que poderão certamente se repetir.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018516-05.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, dano, perseguição e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica.

Aduz, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, sustenta que o decreto cautelar é genérico e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque o crime imputado possui pena inferior a quatro anos, bem como não houve descumprimento anterior de medidas protetivas, nos termos do art. 313 do CPP, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 143533176).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 144181675).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 146166680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Consta na inicial acusatória que:
“(...) nos dias 09 e 10 de setembro de 2022, em horários distintos, na cidade de Araguaiana/MT, termo judiciário desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado Guilherme Benedito de Carvalho Neto, com consciência e vontade, perseguiu sua ex-companheira Danyelle Fernanda Marques Silva,
reiteradamente, por razões da condição do sexo feminino, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 06 (seis) meses e estavam separados de fato há cerca de 01 (um) ano.

Consta dos autos que, no dia 09 de setembro de 2022, em horário não precisado, ao avistar a ofendida em companhia de um amigo durante um evento religioso, o denunciado, imbuído de ciúme, passou a ameaçar sua integridade física, dizendo a ela o seguinte: “que não ia ter jeito que tinha que matar a mesma para ter sossego” - sic.

Em seguida, temerosa por sua vida, a vítima foi dormir com os filhos na residência de seus pais, ao passo que, durante a madrugada, o denunciado foi até aquele local e, chamando por ela, disse-lhe para sair do interior da casa para que pudessem conversar.

Ato contínuo, tendo em vista que a vítima não respondeu o chamado do acusado, este continuou com o seu propósito de encontrá-la, ainda durante aquela madrugada, deslocou-se até a sua residência e ao chegar no local arrombou a porta da casa, a fim de verificar se a vítima estaria se escondendo ali, o que fora avistado por uma vizinha.

Não bastasse isso, já na manhã do dia 10 de setembro de 2022, o denunciado retornou até a residência dos pais da ofendida, tendo encontrado a sua filha menor de idade na frente da casa, ocasião em que ele ameaçou a vítima, dizendo à criança o seguinte: “hoje irei matar sua mãe, hoje bebo o sangue dela” – sic.

Conforme as declarações de n° 2022.8.168782, a ofendida Danyelle Fernanda Marques Silva afirma que o denunciado, por não aceitar o término do relacionamento, faz constantes ameaças a ela.

A vítima representou criminalmente contra o indiciado. Por fim, restou evidenciado que a causa moral do evento se deu em razão das relações domésticas
contra mulher, de modo que as reiteradas condutas ameaçadoras praticadas pelo denunciado, foram capazes de gerar alta sensação de insegurança na vítima, cometendo contra ela, portanto, o delito de perseguição
.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO pela prática do crime descrito no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do mesmo codex, c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006 (...)”

O juízo
a quo
, converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima, considerando a conduta
reiterada do paciente em perturbar e perseguir a sua
ex-convivente
, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532-2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

As CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

(...)

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria,
além de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

A vítima declarou (fl. 19):

“a declarante namorou com a pessoa de GUILHERME BENEDITO CARVALHO NETO durante seis meses,
que terminaram o relacionamento há aproximadamente um ano, porém o mesmo não aceita que a declarante inicie outro relacionamento
,
que o mesmo sempre faz ameaças a declarante utilizando-se de terceiros conhecidos de ambos
; QUE na data de ontem 09/09/2022 estava em um evento religioso com um amigo de nome JOSÉ AUGUSTO,
que GULHERME viu ambos juntos e já chegou interrogando a vítima perguntando quem seria o amigo da declarante e onde ela iria com o mesmo, "
QUE NÃO IA TER JEITO QUE TINHA QUE MATAR A MESMA PARA TER SOSSEGO
", que a declarante não respondeu e por medo foi dormir na casa de pais juntamente com seus três filhos
, salientando que não possui filhos com o suspeito; QUE já na madrugada de 10/09/2022
GUILHERME chamou na casa dos pais da declarante e disse que era para a mesma sair para conversarem, que não respondeu e fingiu não ter ninguém em casa
; QUE a declarante possui um residência na cidade de Araguaiana/MT em local diverso da casa de seus pais, que GUILHERME ainda na madruga, na tentativa de localizar a vítima foi até lá procurar pela mesma,
que chegou a arrombar a porta da casa para verificar se a vítima não estava se escondendo, fato visto por uma vizinha de nome JOYCE; QUE então já pela manhã desta data GUILHERME voltou a casa dos pais da declarante e encontrou sua filha menor na frente da residência e disse pra menina que "
HOJE IREI MATAR SUA MÃE , HOJE BEBO O SANGUE DELA
",
que quando a menina lhe contou o ocorrido a declarante de imediato ligou para
Polícia Militar que prendeu o suspeito nas imediações da residência de seus genitores
; QUE diante dos fatos a declarante deseja representar em desfavor do suspeito pelo DANO, PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO e AMEAÇA;”

Há informações nos autos, inclusive no interrogatório do custodiado (fl. 33)
dando conta de que ele e sua ex-convivente reiteradamente se envolvem em discussões e agressões, tendo por diversas vezes sido encaminhados à Delegacia de Polícia, inclusive já tendo descumprido medidas protetivas.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso,
afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Registro que na presente data
foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima
e em face do implicado nos
autos n.

1007917-92.2022.811.0004.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

(...)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
GUILHERME BENEDITO DE CARVALHO NETO. (...)”.

Em consulta ao autos na origem, constata-se que o Juízo
a quo,
designou a audiência de instrução e julgamento
para o dia
27 de outubro de 2022
.

Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, evidenciada na gravidade concreta da conduta, especialmente refletida na periculosidade da conduta ilícita, pois, segundo os fatos e relatos, o paciente "
não aceita que a declarante inicie outro relacionamento
,
que o mesmo sempre faz ameaças a declarante utilizando-se de terceiros conhecidos de ambos
(...).

Pontuou ainda, que consoante interrogatório do paciente "
ele e sua ex-convivente reiteradamente se envolvem em discussões e agressões, tendo por diversas vezes sido encaminhados à Delegacia de Polícia, inclusive já tendo descumprido medidas protetivas (...)”.

Ademais,
“(...)

GUILHERME voltou a casa dos pais da declarante e encontrou sua filha menor na frente da residência e disse pra menina que
"
HOJE IREI MATAR SUA MÃE , HOJE BEBO O SANGUE DELA
".

Assim, conforme demonstrado no decreto cautelar consignado pelo juízo originário, o paciente apresenta
conduta reiterada consistente em perturbar e perseguir
a ex-companheira, inclusive com ameaça de morte, investida contra a vítima, conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, de modo que resta claro que medidas cautelares diversas da prisão e protetivas de não aproximação ou contato são insuficientes para frear suas ações, que poderão certamente se repetir.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERADAS PERSEGUIÇÕES E AMEAÇAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...)

2. Na hipótese, forçoso convir que a decisão do magistrado de primeiro grau encontra-se fundamentada, tendo em vista a periculosidade concreta do recorrente, manifestada nas reiteradas perseguições e ameaças - inclusive de morte - investidas contra a vítima, bem como a necessidade de proteger a sua integridade física e psíquica, justificando, assim, a imposição da medida constritiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.3. Recurso ordinário desprovido.(RHC n. 56.620/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 30/6/2015, DJe de 4/8/2015.)”.

Apesar de não satisfeito o requisito objetivo previsto no art. 313, I, do CPP, considerando as penas do crime do art. 147-A, do CP, há possibilidade de excepcionalmente permitir a prisão preventiva, mesmo sem descumprimento de medida protetiva, quando verificado iminente risco à integridade física da ofendida, consoante o caso concreto.

Ressalta-se, ainda, que a audiência de instrução foi designada para data próxima,
28/10/2022,
ocasião que a prisão preventiva poderá ser novamente reavaliada pelo Juízo, cenário que os fatos estarão mais esclarecidos.

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022